Tribunal: TJMT
Processo: 1015086-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015086-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO À PREMISSAS FÁTICOS-JURÍDICOS – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE BANCO BRADESCO S.A.
CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de ID no
224291667
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que,
deu parcial provimento ao
recurso de apelação do embargante.

A Embargante BANCO BRADESCO S.A, assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

D
a obscuridade, omissão quanto ao afastamento do pacta sunt servanda
,
quanto a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final
,
quanto aos termos de quitação

e termos contratuais e sua forma de remuneração; quantum arbitrado e

ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Quanto a preliminar de ocorrência de decisão extra petita;

Do erro material e omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Devidamente intimado, o Embargado Galera Mari e Advogados Associados apresentou suas contrarrazões em ID.
227658699
, pugnando pelo total desprovimento dos Embargos De Declaração.

É o rel
atório.

Sebastião de Arruda Almeida

D
esembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia
Câmara:

Das raz
ões recursais de BRADESCO S.A.:

Da obscuridade, omissão quanto ao afastamento do pacta sunt servanda, quanto a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final, quanto aos termos de quitação e termos contratuais e sua forma de remuneração; quantum arbitrado e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Conforme relatado anteriormente, a embargante BANCO BRADESCO S.A., opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que houve obscuridade e omissão quanto ao afastamento
do pacta sunt servanda. Afirma ainda, que não houve esclarecimento sobre a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final.

Prossegue afirmando, que houve omissão quanto aos termos de quitação e contradição e obscurida
de em relação aos termos contratuais e sua forma de remuneração e omissão quanto a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Por fim, traz a tese de preq
uestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Em resumo,
os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO –PREJUDICIAL DE MÉRITO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTADA – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS– RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Não há falar em sentença
extra petita
se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação, tirados contra sentença (ID 217062853) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor de BANCO DO BRADESCO S.A., devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos a parte requerida. Que durante o referido lapso temporal os termos de sua contratação sofreram inúmeras alterações, sendo que em 19.02.2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato com vigência de 05 (cinco) anos.

Assevera que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência, no entanto, em 19.11.2020 foi notificado da rescisão do contrato.

Diante disso requereu que o banco requerido seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, nos autos das Ações de Execução de n.o 0004785-70.1998.811.0041, em percentual
à
ser atribuído por este juízo, sobre o valor atualizado da causa.

[...]

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na ação de no 0004785-70.1998.811.0041, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Conforme os documentos dos autos, a parte autora elaborou petição inicial do processo de execução em 1998, onde inicialmente perseguiu o valor de R$ 214.361,86 (duzentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Da inicial de execução, indicou um imóvel rural para penhora, pugnou pela penhora via
BacenJud
,
RenaJud
e pesquisa
InfoJud
, bem como a avaliação do imóvel e praceamento do bem, conforme se vê já no ano de 2019 via ID. 82834665, com o envio de carta precatória para a cidade onde
o mesmo
está localizado.

Verifica-se que a parte autora foi a todo tempo diligente, atuando no processo por mais de 20 (vinte) anos, com apresentação em tempo das peças pertinentes (inicial da execução, impugnação aos embargos, pedido de penhora, avaliação e leilão, além de pedidos para prosseguimento dos autos).

Portanto, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa. (Ação de no 0004785-70.1998.811.0041).

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da ação de no 0004785-70.1998.811.0041, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(...)

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da ação de no 0004785-70.1998.811.0041, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.

1. Ausência de interesse recursal

Sustenta o Banco Bradesco S.A, em sede de contrarrazões, que Galera Mari e Advogados Associados ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários por equidade, conforme consta da sentença vergastada, razão pela qual, não há interesse recursal.

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, haja vista que, reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, supostamente, fixados aquém da quantia pretendida pelo recorrido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2. Inépcia da petição inicial por incongruência entre as razões e o pedido

Banco Bradesco S.A. sustenta que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, não assiste razão a instituição financeira apelada.

Isso porque, consta da petição inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também se verifica que os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si e, ainda, conta com pedido determinado do quantum a ser recebido, com planilhas atualizadas juntadas aos autos.

Desta forma, no caso dos autos, verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for
inepta;

II -
a
parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e
321 .

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I -
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II -
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

3. Nulidade da sentença por julgamento extra petita

A a
pelante, Banco Brados S.A., sustenta que a sentença exarada pelo Juízo a quo se afasta o pretendido na inicial.

Ass
evera que “[...] a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas [...] a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.” (ID 217062863)

Todavia, não assiste razão a instituição financeira recorrente, pois o pedido da autora é claro no sentido de condenar o Banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, em razão do trabalho realizado nos autos mencionados.

Assim, a pretensão de Galera Mari e Advogados Associados é a remuneração de todo o período trabalhado nos mencionados processos, inclusive, defendendo a majoração do quantum arbitrado, de forma que, a sentença exarada pelo juízo a quo foi escorreita, nesse ponto.

Ante o exposto,
afasto a prejudicial de mérito aventada.

É c
omo voto.

Por conseguinte, verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE n.o 0004785-70.1998.811.0041 que tramitou perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT.

Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que o escritório apelado laborou na Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE n.o 0004785-70.1998.811.0041, da Comarca de Cuiabá-MT, defendendo interesses do Banco Bradesco S.A., tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
(ID. no
217062808
)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
(ID no 217062801; 217062802; 217062803 e seguintes)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título
de“adiantamento
”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração
do“Benefício

Econômico”auferido
em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)”. [Grifo nosso]

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO– DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5a Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.) [Grifo nosso]

Visto isso, o Banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação” (ID no 217062841 – págs. 1-8), lavrado em observância às cláusulas 6.22 e 16.2- item “I” e “II”, do instrumento de avença entabulado entre as partes, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, do contrato de prestação de serviços (ID no 217062801) se refere a valores que eram adiantados pelo Banco para
adistribuição
das
demandas,conforme
se evidencia da cláusula 6.7,
item“II
” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com e
feito, agiu com o costumeiro acerto o Juízo a quo no caso em exame, pois é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Do quantum indenizatório arbitrado e sua redução

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que, no caso em apreço, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

[...]

1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). [Grifo nosso]

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

No caso em exame, extrai-se do caderno processual, que a Ação de Execução de Título Extrajudicial (PJE no 0004785-70.1998.8.11.0041, Comarca de Cuiabá-MT), foi distribuída, em 16/11/1998, em desfavor de JOSÉ
BENICIO RODRIGUES
RESENDE e MARCO AURÉLIO RESENDE RODRIGUES, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 214.361,86 (duzentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Denota-se que a petição inicial foi recebida com arbitramento de honorários em R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais) (ID 217062820, p. 273).

Ainda nesta senda, percebe-se que o escritório apelado Galera Mari e Advogados Associados iniciou os trabalhos na referida ação executória com a elaboração da petição inicial e distribuição da ação, ou seja, desde 16/11/1998, findando sua atuação no ano de 2020, após notificação quanto à rescisão contratual encaminhada pelo Banco Bradesco S.A., totalizando aproximadamente 22 (vinte e dois) anos de atuação e acompanhamento da ação.

Após a distribuição da mencionada ação de execução, constata-se que não foi possível intimar os devedores, uma vez que esses não residiam mais no endereço e estavam em local incerto e não sabido.

Assim, o exequente informou que a execução estava garantida por hipoteca e penhor e, portanto, a penhora deveria recair sobre os bens indicados, localizados em Alta Floresta/MT. Dessa forma, requereu que fosse expedida Carta Precatória para proceder com o arresto do bem imóvel rural e dos semoventes.

Em cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça procedeu com o arresto do imóvel, contudo, não foi possível realizar o arresto das 500 (quinhentas) cabeças de matrizes, haja vista que o devedor não as possuía mais.

O autor exequente concordou com o arresto efetuado e requereu a citação e intimação dos devedores por edital.

O juízo indeferiu o pleito em vista do lapso temporal transpassado desde a última tentativa e, assim, determinou uma nova tentativa no endereço contido na inicial.

Tendo em vista que fora infrutífera a nova tentativa, o autor requereu a citação e intimação por edital dos devedores, bem como da esposa do devedor principal. O juízo deferiu o pedido e foi expedido o edital.

Em continuidade, o juízo nomeou como curadora especial a Defensoria Pública do Estado, a qual não constatou nenhum vício processual e pugnou pelo prosseguimento do feito.

Houve conversão do arresto em penhora e fora expedida carta precatória para a comarca de Alta Floresta/MT, com a finalidade de se proceder com a avaliação e praceamento do bem penhorado.

O imóvel foi avaliado pelo valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais). O autor manifestou sua concordância com a avaliação e, em ato

contínuo, requereu o desentranhamento da Carta Precatória para cumprimento.

Após o longo lapso temporal aguardando o desentranhamento,
o autor
veio aos autos requerer o impulsionamento do feito.

Houve o aditamento da carta precatória para que fosse procedido o registro da penhora junto ao Cartório responsável, bem como a realização do praceamento do bem.

Foi designada audiência de conciliação no feito, contudo, o ato restou prejudicado em razão da ausência da parte devedora.

A carta precatória foi devolvida sem o seu integral cumprimento, uma vez que não foram efetuados o registro da penhora e nem mesmo o praceamento do bem. Assim, requereu-se a expedição de uma nova carta precatória.

O autor requereu a juntada da matrícula atualizada do imóvel e reiterou o pedido anterior.

Em seguida, solicitou a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que fosse providenciado o mosaico do imóvel, frente a não localização do imóvel pelo avaliador judicial.

Após o período de suspensão, o autor requereu a intimação dos devedores para que esses informassem quais eram e onde estariam os seus bens passíveis de penhora, sob pena da imposição de multa de até 20% do valor da execução.

O juízo indeferiu o pleito, sob a fundamentação de que tal medida não traria êxito para a satisfação do crédito, e intimou o autor para se manifestar sobre o interesse, ou não, na emissão da certidão de crédito, com a consequente extinção da execução.

O autor procedeu com a juntada da planilha dos valores do débito atualizados, que perfazia R$ 2.365.574,77 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), requerendo a realização de penhora on-line via BACENJUD. Ademais, manifestou seu interesse na emissão da referida certidão de crédito.

Antes de analisar o pedido do autor, o juízo o intimou para manifestar seu interesse, ou não, pela manutenção da penhora realizada no imóvel rural.

Assim sendo, o autor manifestou informando o interesse na penhora

realizada, ainda, reiterou o pedido de penhora on-line, arguindo que a desistência da penhora anterior somente deve ocorrer após o êxito na tentativa de localizar e penhorar valores suficientes para adimplir o débito.

O pedido de penhora on-line foi indeferido e, diante disso, o autor requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que fosse possível diligenciar a certidão atualizada do imóvel junto ao cartório responsável, bem como sua situação atual.

Em ato contínuo, requereu a expedição de carta precatória para a comarca de Alta Floresta/MT, visando a avaliação e praceamento do bem penhorado.

O autor foi intimado para se manifestar, momento no qual promoveu a juntada da matrícula atualizada do imóvel, a qual demonstrou que o devedor José Benício Rodrigues Resende era proprietário do bem, e reiterou o pedido anterior.

Em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

A Planilha Atualizada do crédito do Banco Bradesco S.A., por sua
vez, referente
à citada ação de
execução, com
data de 2022, aponta o montante de R$ 4.721.694,62 (quatro milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Destarte, percebe-se que na referida ação de execução, foram realizados pedidos dentro dos feitos, além de ações administrativas realizadas pelo escritório de advocacia recorrido, em relação processual que tramitou por mais de 22 (vinte e dois) anos, porém, concernentes basicamente a pedidos de penhoras, citação e expedição de carta
precatória, sendo
que o labor se perdurou ao longo do tempo.

Desta forma, ao fixar os honorários é necessário a observância do grau da demanda, bem como a natureza e importância da causa; o zelo prestado pelo profissional, sendo que, deve o magistrado, observar o trabalho realizado e do tempo serviço.

Pois bem.

Sendo assim, assevera-se que, o valor atualizado da causa, patrocinada pelo ora autor da presente ação,
perfaz o montante aproximado de R$ 4.721.694,62 (quatro milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos)
, conforme documentação de atualização juntado pelo escritório autor da presente ação
(ID no 217062821)
, não devendo servir de parâmetro para fixar os honorários advocatícios, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme exaustivamente dito, bem como se encontram
em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Para ilustrar, mantendo-se a fixação de honorários da sentença objurgada, em 2% sobre o valor atualizado da ação de execução, alcançaria, com atualização até 2022, o montante de R$ 94.433,89 (Noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos).

Assim, faz-se necessária a redução do quantum.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO - CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Desse modo, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada (2% sobre o valor atualizado da causa, ou seja, resultando em montante de honorários de aproximadamente R$ 94.433,89),
devem ser reduzidos para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme parâmetros estabelecidos por
esta Egrégia
5a Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Ademais, nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito exaustivamente.

1.2. Do prequestionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

1.3. Da readequação dos honorários sucumbenciais

A meu ver, não há que se falar em sucumbência mínima do Banco recorrente, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pela autora, Galera Mari e Advogados Associados, certo é que a autora se sagrou vencedora quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Em conclusão, assevera-se que a recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS busca a alteração do decisum, pugnando pela majoração do percentual de arbitrado, aduzindo que deve ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou alternativamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC.

Contudo, anoto que tais pedidos foram discutidos no tópico 1.1 e seguintes, de forma que, não há que se falar em majoração do quantum arbitrado pelo juízo a quo, no presente caso.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor fixo de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Outrossim, conheço do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, de 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando ainda, que houve decaimento mínimo do pedido do recorrido GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

Destaco, apenas para fins de esclarecimento, que as teses aviadas, objeto do julgamento de Apelo, foram devidamente enfrentadas, tendo em vista que, restou devidamente consignado,
no tópico 2 do acórdão fustigado,
do voto

proferido por este Julgador, que nos termos do artigo deveria ser aplicado, o disposto no artigo 22,§2o da Lei Federal no 8.906/94 - Estatuto da OAB, haja vista, que a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto, pois, estando ausente a falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105 - Código de Processo Civil.

Quanto a preliminar de ocorrência de decisão extra petita;

Aduz o Embargante que houve omissão quanto a tese de ocorrência de decisão extra petita, defendendo a reforma do decisum para acolhimento da preliminar aventada.

Ora, em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos Processos. A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Desta forma, sem razão o Embargante.

Do erro material e omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial.

Neste ponto, analisando o acórdão fustigado, não há o que se falar em erro material.

Percebe-se que há mero inconformismo da Embargante, neste ponto.

Desta forma, não há que se falar em sucumbênciamínimado réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual adistribuiçãodoônussucumbencialdeve ser mantida tal como definida na sentença, inclusive, arbitrados em seu patamar máximo.

Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)

(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

O mero inconformismo do Embargante BANCO BRADESCO S.A., não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo de ambos os embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO BRADESCO S.A.,
PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024